Tribunal: TJMT
Processo: 1047053-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ALMEIDA FRANCA CAMPOS - CPF: 034.783.651-80 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1047053-42.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Recorrido(s):

LUIZ FERNANDO ALMEIDA FRANCA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas e negativação nos órgãos de proteção ao crédito por empréstimo consignado não solicitado.

2.
Consta dos autos que a parte autora Recorrente possui relação jurídica com a empresa Recorrida quanto aos serviços de cartão de débito, não havendo aprovação de outros serviços, como o depósito de empréstimo consignado.

3.
A empresa Recorrida, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de confirmar a contratação da parte autora com relação ao
produto questionado, empréstimo consignado, que gerou a dívida no valor total de R$ 218,62 (duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), uma vez que não trouxe provas da utilização do serviço questionado, DOC ou TED efetuado na conta do consumidor, pautando sua defesa apenas em telas sistêmicas, que sozinhas são incapazes de comprovar a relação jurídica discutida
.

4.
Entendo que o ato ilícito restou configurado e a situação vivenciada pela Recorrente, excepcionalmente, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
que não comporta reforma, pois entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022